Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709195-59.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715541-79.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: RAIMUNDA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ MARCIO FARIAS BARBOSA DESPACHO Considerando-se que o comando jurisdicional de ID n° 186223082 (autos de origem) se limitou a determinar a intimação da parte agravante para que emendasse à Inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem sua situação de hipossuficiência ou recolha as custas do cumprimento de sentença referentes aos honorários de sucumbência, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, assemelhando-se a mero despacho em sede de emenda à inicial. Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora